Tribunal: CARF
Processo: 11080.723624/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/01/2015
CONHECIMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura o contencioso administrativo. Não há que se conhecer, somente em grau recursal, matéria não discutida pelo recorrente em primeira instância, vez que revel, sob pena de afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser entendido como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia, com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma empresa do grupo em relação às demais.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social. Art. 30, IX da Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação exigida pela fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à imposição de multa agravada (aumento de metade da multa de ofício aplicável), conforme previsão inserta no § 2° do art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, impõe-se a aplicação de multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o crédito tributário apurado. art. 44, I e § 1° da Lei 9.430/96.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723624/2017-29
ACÓRDÃO
2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LRC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/01/2015
CONHECIMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura o contencioso administrativo. Não há que se
conhecer, somente em grau recursal, matéria não discutida pelo
recorrente em primeira instância, vez que revel, sob pena de afronta ao
devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico
pode ser entendido como o conjunto de sociedades empresárias que
atuam em sincronia, com a finalidade de buscar melhores resultados
(maior eficiência) em suas atividades, sendo prescindível a existência de
relação de dominação de uma empresa do grupo em relação às demais.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei
de Custeio da Seguridade Social. Art. 30, IX da Lei no 8.212/91 c.c. art. 124,
II, do CTN.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação
exigida pela fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à
imposição de multa agravada (aumento de metade da multa de ofício
aplicável), conforme previsão inserta no § 2° do art. 44 da Lei n.
9.430/1996.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
2
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU
SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, impõe-se a
aplicação de multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o
crédito tributário apurado. art. 44, I e § 1° da Lei 9.430/96.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração referentes às Contribuições Previdenciárias da
empresa e GILRAT incidente sobre a remuneração de empregados e contribuintes individuais,
além das contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados; no período compreendido entre as competências
04/2014 e 01/2015.
Na mesma ação fiscal foram o lavrados Autos de Infração objeto dos seguintes
processos administrativos:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
3
a) 11080.723622/2017-30: período de 01 a 11/2012;
b) 11080.723623/2017-84: período de 12/2012 a 03/2014;
c). 11080.723625/2017-73: período de 02/2015 a 03/2015;
d). 11080.723626/2017-18: período de 04/2015 a 12/2015.
De acordo com o relatório fiscal (fls 42/104), a fiscalização teria constatado “a
configuração de Grupo Econômico formado pelas empresas LRC, PRINTEC, UNDERLINE, CIGOGNINI
& BAPTISTA e DANIEL ANDRÉ DE SOUZA EIRELI (DAS). Assim sendo, a receita das cinco empresas
deve ser considerada em conjunto, haja vista o liame inequívoco entre as atividades
desempenhadas por elas e face à caracterização do interesse comum entre as pessoas jurídicas.
Elas aparentam ser unidades autônomas, mas o fato é que são complementares."
Compreendeu a fiscalização que a empresa (LRC) foi dividida e o faturamento
partilhado, possibilitando manter a receita da empresa inscrita no SIMPLES - no caso a LRC -
dentro dos limites estabelecidos aos optantes por esse regime de tributação. E não por acaso, na
LRC foi alocada a totalidade da mão de obra empregada para consecução dos objetivos
empresariais. Tal subterfúgio visa diminuir as contribuições previdenciárias devidas pelo
contribuinte.
Configurou-se, assim, a constituição de empresa (LRC) exclusivamente para
possibilitar a divisão do faturamento entre elas, e assim impedir a incidência da norma jurídica que
determina o limite legal de receita bruta para adesão ao SIMPLES. É ver trecho do Relatório Fiscal
nessa linha (e-fl. 63):
14.3 - Com tudo o que foi exposto, há fortes evidências do cometimento de
crimes contra a ordem tributária, dado que as pessoas jurídicas administradas
pelos referidos responsáveis procuraram deliberadamente evadir-se do
cumprimento de suas obrigações tributárias, seja omitindo receita na LRC,
CIGOGNINI, DAS e UNDERLINE o que lhes possibilitou a opção pelo SIMPLES e
concomitantemente, omitindo valores na folha de pagamento da PRINTEC que
não era optantes pelo SIMPLES as quais, com a contratação de empregados,
pagariam contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento na
sua integralidade, sem os benefícios oferecidos aos optantes pelo SIMPLES.
14.4 - A maior parcela do faturamento e maquinários foram contabilizados na
PRINTEC, e a folha de pagamento na LRC e posteriormente na DAS, claramente
com intuito de impedir o conhecimento dos fatos geradores das contribuições sob
exame - condutas já descritas e examinadas neste relatório.
14.5 - Se as empresas PRINTEC, LRC, CIGOGNINI, DAS e UNDERLINE fossem
formalmente constituídas como uma só, fato que se observou na prática, não
poderiam optar pelo SIMPLES por ter um faturamento superior ao máximo
permitido por lei. Entretanto, ao dividir as empresas em CNPJ distintos, obtiveram
o benefício da redução das contribuições previdenciárias devidas pelos
contribuintes integrantes do SIMPLES.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
4
Essas conclusões seriam justificadas após análise da documentação apresentada,
diligências e pesquisas efetuadas, evidenciando “a coincidência de sócios, de endereço, de
escritório contábil, de telefones de contato, confusão patrimonial, confusão gerencial, funcionários
registrados por uma empresa do grupo e atuando em nome de outra empresa, transferência de
funcionários entre as empresas”.
É ver, abaixo resumidos, os elementos descritos do Relatório Fiscal que evidenciam
o vínculo entre as pessoas jurídicas:
- As empresas PRINTEC, LRC e UNDERUNE estavam, até sua mudança
(provavelmente ocorrida em julho de 2016), formalmente estabelecidas no mesmo endereço. As
outras duas empresas do grupo, CIGOGNINI & BAPTISTA e DAS (Filial), encontram-se estabelecidas
na cidade de São José dos Campos/SP, também no mesmo endereço;
- No cadastro da Receita Federal as empresas PRINTEC, LRC, UNDERLINE e DAS
informaram o mesmo número telefônico;
- Identidade de atividades desenvolvidas. Conforme cadastro no CNPJ o CNAE
FISCAL das empresas PRINTEC E UNDERUNE é 3314-7/99, que corresponde a "Manutenção e
reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados
anteriormente". Já a empresa LRC, tem como CNAE SECUNDÁRIO também o de n. "3314-7/99", o
qual, inclusive, parece ser mais condizente com o nome fantasia da empresa: LRC PROJETOS E
SERVIÇOS. As empresas CIGOGNINI & BAPTISTA e DAS tem como atividade econômica principal
"Instalação e Manutenção Elétrica", enquadrada no código CNAE FISCAL sob o n. 4321-5-00. A
empresa DAS também tem como CNAE SECUNDÁRIO o de n. "3314-7/99";
- Quanto ao objeto social das empresas, a seguir descrito, poderemos observar que
todas realizam diversas atividades em comum;
- A coincidência dos sócios e/ou administradores entre as empresas, conforme se
observa no quadro à e-fl. 60;
- Observou-se também que, ao menos desde 01/2012 até 01/2017, a Contabilidade
de todas as empresas do grupo estava a cargo do escritório ATIVO CONTABILIDADE.;
- Ao buscar a existência de site em nome de LRC, localizamos postagem de autoria
da PRINTEC, anexa por cópia, onde há clara referência sobre a existência do GRUPO PRINTEC,
composto pelas empresas LRC, UNDERLINE e CIGOGNINI E BAPTISTA. Esta postagem ainda não
havia incluído a última empresa a compor o grupo econômico, que é a empresa DAS;
- Recebimento de correspondências por empregado de uma das empresas em
nome das demais;
- Confusão Patrimonial evidenciação pela a localização de lançamento contábil de
despesas em nome da LRC, UNDERLINE, CIGOGNINI e DAS pagas e contabilizadas pela PRINTEC,
lançamento na contabilidade da PRINTEC do pagamento da rescisão contratual de DANIEL ANDRÉ
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
5
DE SOUZA, em 10/01/2013, na ocasião empregado da LRC, e logo em seguida, em 19/02/2013, o
pagamento do valor referente a Alvará da empresa DAS;
- Na contabilidade da PRINTEC foram registrados na conta "04.2.1.01.011 -
ALIMENTAÇÃO" os valores registrados na tabela à e-fl. 62. Considerando o baixo número de
empregados da empresa no período, o gasto com alimentação soa excessivo. No ano de 2012 a
PRINTEC empregava cerca de 18 empregados, ou seja, aproximadamente 70% a mais que nos anos
de 2013 e 2014. Entretanto, o custo anual com alimentação era bem próximo dos valores
dispendidos em 2013 e 2014, o que indica que o custo de alimentação de outras empresas do
grupo econômico estaria sendo custeado pela PRINTEC. Tal situação pode ser constatada através
de pesquisa efetuada na conta AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, onde se observaram pagamentos a
empregados vinculados contratualmente à empresa LRC.
- A diminuição gradativa na quantidade de empregados na empresa PRINTEC e a
transferência desses para a empresa LRC, e posteriormente desta para a empresa DAS, sendo as
duas últimas optantes pelo SIMPLES;
- A empresa do grupo que tem o maior faturamento (PRINTEC), aloca a menor
quantidade de empregados;
- A PRINTEC tem um valor considerável em seu Ativo Imobilizado referente a
equipamentos, ferramentas, veículos, computadores, etc. Entretanto, apenas o faturamento
conjunto de todas as empresas é capaz de cobrir todas as despesas envolvidas na prestação de
serviço, assim como os bens registrados no Ativo Imobilizado da PRINTEC são necessários para a
consecução dessa atividade. Os bens adquiridos pela PRINTEC sem o concurso dos empregados
alocados nas demais empresas ficariam obsoletos;
- Troca de e-mails e documentos internos evidenciando que todas as empresas são
de fato interligadas e que as mesmas pessoas - empregados e administradores - respondiam por
assuntos diversos relativos a todas as empresas do GRUPO PRINTEC;
- Consultando as Reclamatórias Trabalhistas das empresas observamos as seguintes
situações: mais de uma empresa do grupo econômico reclamada simultaneamente, e todas
representadas pelo mesmo preposto e mesmo advogado; reconhecimento de grupo econômico
pela Justiça Trabalhista;- preposto vinculado a empresa do grupo que não consta como
Reclamada;- declaração da LRC como sucessora da PRINTEC.
O procedimento fiscal resultou em Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional, objeto do processo administrativo n. 11080.723776/2017-21, e na consequente emissão
do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n. 009/2017, com efeitos a partir do dia 01/01/2012 e
compreendendo os anos-calendários 2012, 2013, 2014 e 2015, ficando a empresa impedida de
optar pelo regime pelos próximos 10 (dez) anos, ou seja, até 31/12/2025 ( parágrafo 2o do artigo
29 da Lei Complementar n. 123/06). No referido processo, não houve apresentação de
Manifestação de Inconformidade por parte da LRC.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
6
Com base nos artigos 124, 128 do CTN, combinado com o artigo 30, IX da Lei n.
8.212/91, foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome das empresas:
- PRINTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA;
- UNDERLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI;
- CIGOGNINI & BAPTISTA SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI;
- DANIEL ANDRÉ DE SOUZA EIRELI (DAS).
Também considerou a fiscalização que os sócios-administradores agiram com
violação da lei, o que implicaria sua responsabilidade solidária com base nos arts. 124,128 e 135,
III, do Código Tributário Nacional - CTN. Foram arroladas as seguintes pessoas físicas como
solidárias:
- RICARDO DA CUNHA BAPTISTA;
- LEO CAMARGO BAPTISTA;
- CLEOMAR CIGOGNINI;
-ELDA STREGUE;
- MICHAEL DOUGLAS GONZATTO CIGOGNINI;
- DANIEL ANDRÉ DE SOUZA.
Pelos mesmos motivos, foi aplicada a multa de 150% prevista no art. 44, § 1o, da Lei
n. 9.430/96, e arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
Não obstante, no caso em tela, o contribuinte não atendeu à intimação para prestar
os esclarecimentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal n. 1 referente ao Procedimento de
Fiscalização. Por conseguinte, tem-se que os elementos de prova coletados revelam, de modo
sólido, a existência de conduta dolosa voltada para o cometimento de infrações tributárias,
ensejando a aplicação da multa no percentual de 150%, agravada devido ao não atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar arquivos ou sistemas digitais, resultando no
percentual de 225%, nos termos do artigo 44, § 10 e 20 da Lei n. 9.430/96 com redação do artigo
14 da Lei n. 11.488/07.
O lançamento foi impugnado pelo contribuinte LRC (e-fls. 428/433) e os
responsáveis solidários PRINTEC, Ricardo Baptista e Leo Camargo Baptista (e-fls. 416/420); DAS e
Daniel Souza (e-fls. 443/455). Os responsáveis solidários Cleomar Cigognini, Elda Stregue, Michael
Cigognini e as empresas UNDERLINE e CIGOGNINI quedaram-se inertes.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 13a Turma da DRJ/SPO
julgaram, por unanimidade de votos, improcedente as impugnações, mantendo os créditos
tributários lançados.
Cientificados do acórdão, a recorrente (sujeito passivo principal) e seguintes
responsáveis solidários apresentaram recursos voluntários tempestivos:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
7
- DAS e Daniel Souza (e-fls. 577/592);
- Cleomar Cigognini, Elda Stregue e Michel Cigognini (e-fls. 612/629);
- PRINTEC e Leo Camargo Baptista (e-fls. 632/657).

Os argumentos, que de alguma forma foram partilhados por todas as recorrentes,
podem assim ser resumidos:
a)
inexistência de formação/caracterização do grupo econômico, sustentando,
que a empresa DAS não faz parte de qualquer grupo econômico;
b)
ausência de responsabilidade solidária de sócios e administradores, pois as
empresas mantinham certidões negativas em dia;
c)
indevido agravamento da multa por não ter se esquivado de receber
intimações ou ter se negado a oferecer documentos à fiscalização.
d)
impossibilidade de qualificação da multa pela falta de comprovação de culpa
ou dolo;
e)
não aplicabilidade do art. 133 do CTN, relativamente à sucessão tributária,
Além dos argumentos sumarizados, Daniel Souza contesta a titularidade da
assinatura constante do Aviso de Recebimento na sede da PRINTEC em 07/05/2016, como exposto
pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, o recurso interposto, em conjunto, por Cleomar Cigognini, Elda
Stregue e Michel Cigognini (e-fls. 612/629) não merece ser conhecido.
Isso porque como consta de decisão de piso, os ora recorrentes não apresentaram
impugnação tempestiva. É ver:
13. Cientificados dos lançamentos, contribuinte e sujeitos passivos solidários
CLEOMAR, MICHAEL, ELDA e as empresas UNDERLINE e CIGOGNINI quedaram-se
inertes. Os demais, apresentaram os seguintes instrumentos de impugnação:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
8
13.1. LRC (fls. 428/433). THAÍS impugna conjuntamente, mas não figurou como
devedora solidária nos presentes autos, por ter saído do quadro societário da LRC
em 03/2014;
13.2. PRINTEC/RICARDO/LEO CAMARGO (fls. 416/420);
13.3. DAS/DANIEL (fls. 443/455).
Nos termos do art. 14 do Decreto n. 70.235/72, somente com a interposição de
impugnação tempestiva se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos
coobrigados. Nesse sentido é ver a Súmula CARF n. 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. O direito de recorrer pressupõe a instauração da
fase litigiosa mediante a impugnação tempestiva, sob pena de desvirtuamento das regras do
contencioso administrativo, com supressão de instância, e afronta ao princípio do duplo grau de
jurisdição que orienta o processo fiscal.
Embora a interposição de impugnação por um dos coobrigados suspenda a
exigibilidade em face de todos eles, o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a
impugnação e se limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto
n. 70.235/72.
Assim, em que pese o responsável solidário deva ser cientificado de todos os atos
praticados no processo, como determina o art. 3o, inciso II e art. 28 da Lei n. 9.784/99, sua
atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Dessa forma, imperioso, portanto, o não conhecimento do recurso voluntário
interposto por Cleomar Cigognini, Elda Stregue e Michel Cigognini (e-fls. 612/629).
2
MÉRITO
2.1 GRUPO ECONÔMICO
No mérito, as defesas fundamentam-se na inexistência de grupo econômico. Nos
recursos apresentados por DAS/Daniel Souza (e-fls. 577/592) e PRINTEC/Leo Camargo Baptista (e-
fls. 632/657), as alegações convergem no sentido de que a DAS não faz parte do “Grupo
Econômico PRINTEC”.
Em seu recurso, inclusive, a PRINTEC assume, expressamente, a existência do grupo
econômico entre as demais empresas apontadas pela fiscalização:
existe grupo econômico, contudo este abrange APENAS as empresas PRINTEC.
UNDERLINE, LRC E CIGOGNINI & BAPTISTA, SEM POSSUIR QUALQUER
VINCULAÇÃO COM A EMPRESA DANIEL ANDRE DE SOUZA EIRELE
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
9
Não obstante, a PRINTEC entende que deve ser afastada sua responsabilização
solidária, vez que possui identidade e patrimônio individualizado. As empresas do grupo exercem
atividades complementares, sendo que tal fragmentação é ilícita, não havendo que se falar em
“conluio empresarial” para a redução de tributos.
Pois bem.
Em síntese, a legislação societária e previdenciária brasileira estabelece dois tipos
de grupo empresarial: (i) o de direito, regido pela Lei no 6.404/76 (“Lei das S.A.”) no artigo 265 e
seguintes; e (ii) o de fato, cuja definição constava na regulamentação da legislação previdenciária
conferida na Instrução Normativa RFB n. 971/09, vigente à época dos fatos geradores.
Na seara do Direito Empresarial, os denominados Grupos Econômicos “de direito”,
que ostentam como traço característico o fato de se formarem mediante a celebração de uma
convenção (contrato) entre todas as sociedades participantes, cujo objetivo econômico específico
estará em se obrigarem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos,
ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
Esta convenção para ter eficácia necessita ser aprovada pelas assembleias gerais ou
reuniões de sócios de todas as sociedades que irão constituir o grupo. Em outras palavras, trata-se
de sociedades empresárias, vinculadas entre si pelo mesmo controle ou não, que combinam
recursos e esforços para a consecução de objetivos, mediante convenção ou consórcio.
No que tange ao grupo econômico de fato, referida legislação apenas explicita o que
entende por sociedades controladoras, controladas e coligadas. Seriam aqueles marcados pela
ausência de formalização de participação societária, mas com a presença do controle de decisões
políticas, operacionais ou financeiras por uma das empresas do grupo.
Diante disso, recorre-se à doutrina para conceituar-se o grupo econômico de fato.
Pode-se afirmar, em resumo, que tais são definidos como aquele que não exige formalização,
podendo ser classificado em duas categorias: (i) o com unicidade de controle e direção,
identificado a partir da formação societária (relações de controle e coligação); e (ii) o presumido a
partir da verificação de direção comum, subordinação ou confusão patrimonial.
Na primeira hipótese, o grupo econômico de fato é o existente entre sociedades
que estão relacionadas em decorrência da participação que uma possui no capital social das
outras (relação de controle) ou influência significativa (coligação), sem que haja um acordo sobre
sua organização formal, administrativa e obrigacional. É como leciona Fábio Ulhôa Coelho:
“Os grupos de fato se estabelecem entre sociedades coligadas ou entre
controladora e controlada. Coligadas são aqueles em que uma tem influência
significativa sobre a outra, sem, contudo, controlá-la. Já controladora é aquela
que detém o poder de controle de outra compa-nhia.”
Assim, para a configuração do grupo econômico de fato nesta primeira hipótese, é
necessário que (i) uma das sociedades tenha influência significativa na outra, sem controlá-la
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
10
(coligada); ou (ii) uma das empresas seja titular de direitos de sócio sobre as outras que lhe
assegure, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais, em especial o de eleger
a maioria dos administradores, situação em que será considerada sociedade controladora.
Quanto à segunda modalidade de grupo econômico de fato, com base na legislação
infralegal, tem-se aquele não constituído por sociedades controladoras/controladas ou coligadas,
mas tão somente em função de alegada administração conjunta, controle, subordinação ou
confusão patrimonial entre as sociedades envolvidas.
Pode-se interpretar que a IN RFB n. 971/09, vigente à época dos fatos geradores, a
qual dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária, insere-se nesse último conceito,
definindo como grupo empresarial/industrial empresas sob a direção, controle ou administração
de uma delas.
CAPÍTULO III DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo,
responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da
ocorrência.”
A definição é usada, em âmbito tributário, especialmente para os casos de
responsabilização solidária e redirecionamento de cobrança tributária (considerando que, no caso
dos autos, vigente à época dos fatos).
Lado outro, no âmbito do Direito do Trabalho, tem-se grupo econômico quando
uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem
sob a direção, controle ou administração de outra (grupo econômico por subordinação). Trata-se
de grupo econômico de dominação, que pressupõe uma empresa principal ou controladora e uma
ou várias empresas controladas (subordinadas). Para a configuração do grupo econômico, todavia,
deve-se avaliar a existência, em maior ou menor grau, de uma unidade diretiva comum, bem
como prova consistente desta existência.
Alinhada à legislação trabalhista, a atual IN RFB n. 2110/22, a qual revogou a
Instrução Normativa mencionada alhures, trouxe o conceito de grupo econômico:
CAPÍTULO IV DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
11
cientificadas da ocorrência. (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 222)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
§ 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes. (CLT, art. 2o, § 3o)
Como se vê, a legislação atual, em linha com a compreensão trabalhista, veio
aclarar que, mesmo diante da autonomia de cada entidade empresarial, é possível ter a
configuração de grupo econômico para fins previdenciários.
Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas é que exista uma
coordenação interempresarial com objetivos comuns - uma unidade diretiva. Assim, a direção
unitária, evidenciada pela atuação conjunta e interesses integrados (o que difere-se da identidade
de sócios), é o elemento essencial do grupo, porque se inexistente, as empresas estariam
liberadas para cada uma seguir o seu caminho de acordo com as suas determinações, aspecto que
retiraria a integração empresarial necessária para que um grupo possa ser considerado como tal.
Na linha do atestado pela decisão de piso, na hipótese dos autos, dado o conjunto
de indícios trazidos pelo Auditor Fiscal, não subsistem dúvidas quanto à existência de grupo
econômico de fato, incluindo a DAS, considerando os seguintes indícios comprovados nos autos e
já mencionados no acórdão da DRJ:
14.2.3. ENDEREÇO (TODAS AS EMPRESAS).
(...)
Pela 3a Alteração Contratual, de 03/06/2016, a DAS abre a filial de São José dos
Campos/SP exatamente no mesmo endereço da CIGOGNINI & BAPTISTA.
Quanto a tal fato, negado pela DAS sem trazer nenhuma prova, tem-se a
afirmação fiscal de que a CIGOGNINI & BAPTISTA, até o lançamento fiscal,
manteve-se no referido endereço(domicílio fiscal).
(...)
14.2.4. NÚMERO TELEFÔNICO (PRINTEC, LRC, UNDERLINE E DAS)
14.2.4.1. Aponta a autoridade fiscal que a LRC mantinha nos cadastros da RFB os
seguintes números 3043-9601 e 3024-2838 (este também informado para a
PRINTEC), mas na GFIP relativa à competência 12/2016, foi informado o número
3300-2728, pertencente à DAS, segundo os mesmos registro das da RFB. Cumpre
mencionar de passagem que, na competência 07/2016, o telefone informado foi o
da PRINTEC (3496-8535).
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
12
(...)
14.2.5. CNAE (TODAS AS EMPRESAS ou 3314-7/99 ou 4321-5-00). OBJETOS
SOCIAIS SEMELHANTES (UNDERLINE e PRINTEC idênticos).
Quanto ao CNAE FISCAL, a PRINTEC e a UNDERLINE mantém o CNAE FISCAL 3314-
7/99("Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos
industriais não especificados anteriormente"), enquanto que a LRC, mantém
CNAE FISCAL 46.89-3-01("Comércio atacadista de produtos da extração mineral,
exceto combustíveis" - incompatível com o nome fantasia LRC PROJETOS E
SERVIÇOS), mas tem como CNAE SECUNDÁRIO também o 3314-7/99. Já a
CIGOGNINI & BAPTISTA e a DAS estão enquadradas no código CNAE FISCAL 4321-
5-00, sendo que a DAS também tem como CNAE SECUNDÁRIO o 3314-7/99. (...) A
autoridade fiscal não alegou que a semelhança ou identidade de CNAE ́s e de
objetos sociais era ilegítima, tendo apenas apontado que se tratava de um
elemento de convicção que, junto a todos os outros, leva à conclusão da
existência de um grupo econômico de fato.
(...)
14.2.6. SÓCIOS (TODAS AS EMPRESAS):
A DAS (...) foi, desde o início constituída como EIRELI, tendo como Titular DANIEL
ANDRÉ DE SOUZA, o qual, no entanto, tinha vínculo empregatício com as
empresas PRINTEC(03/05/2004 a 31/12/2011 e 04/08/2015 a 01/11/2015) e LRC
(01/01/2012 a 01/01/2013).
14.2.6.3. Ou seja, embora a DAS tenha sido constituída em 04/12/2012, o seu
Titular continou sendo empregado de alguma das empresas do grupo até o final
de 2015.
Aliás, mesmo não contando com vínculos empregatícios até 11/2015 e com seu
Titular empregado em outra empresa do "grupo", a DAS teve faturamento de R$
300.000,00 em 2013.
Novamente, assiste razão aos impugnantes DAS/DANIEL (fls. 451/463) em afirmar
que não há nenhuma ilegalidade no fato do Titular DANIEL ter trabalhado em
diversas empresas, no entanto, chama à atenção o fato de estar empregado em
empresa do "grupo" e ainda estar faturando um bom valor com a sua própria
empresa.
14.2.6.4. Note-se ainda que, quando declarou os primeiros vínculos empregatícios
em 11/2015, a DAS informou em GFIP o Código de Movimentação "N3", o qual
corresponde a "Empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho". Não por acaso, tratava-se da transferência de três pessoas
vindas da LRC. Novamente, muita coincidência.
(...) o Sindicato ajuizou dissídio coletivo face à dispensa coletiva perpetrada pelo
"GRUPO PRINTEC", do qual faria parte a DAS.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
13
14.2.6.7. Com efeito, quanto ao fato invocado - participação do Sindicato nas
contratações - em pesquisa a respeito no sítio do TRT do Rio Grande do
Sul(http://trt4.jus.br/), apurou-se que houve dissídio coletivo envolvendo todas as
empresas do "grupo", inclusive a DAS (0021805-51.2015.5.04.0000), do qual se
destaca a decisão de 19/10/2015:
O
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDUSTRIAS
METALÚRGICAS
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE GRAVATAÍ ajuíza DISSÍDIO COLETIVO DE
NATUREZA JURÍDICA COM PEDIDO LIMINAR contra LRC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, PRINTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, UNDERLINE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA-ME, DASD-ANIEL ANDRÉ SOUZA EIRELI - ME, CIGOGNINI &
BAPTISTA SERVIÇOS INDUSTRIAS EIRELI e GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A.
Afirma que, dos dias 8 a 16 de outubro, as empresas suscitadas, de forma ilegal e
arbitrária, despediram um grande número de empregados, sem apresentar
qualquer justificativa contábil ou financeira, sem comprovar os depósitos do
FGTS, sem pagar a rescisão e, ainda, sem negociar com o sindicato quaisquer
alternativas às despedidas. Diz que, embora a primeira suscitada tenha enviado e-
mail anunciando a despedida de 15 trabalhadores, o número efetivado é bastante
maior. Alega que a primeira suscitada, formal empregadora, diz ser pequena
empresa, em dificuldades financeiras, sem mencionar que integra o grupo
econômico PRINTEC (...)
14.2.6.8. Na mesma pesquisa, verificou-se que o grupo econômico, com a inclusão
da DAS, foi reconhecido na reclamatória trabalhista 0021356-36.2016.5.04.0234,
do qual se destaca trecho da sentença de 23/05/2017 e do despacho de
29/06/2017:
Sentença:
A reunião de mediação (ID e4c4267 - Pág. 1) confirma a existência de grupo
econômico, inclusive em relação à reclamada Daniel.
Despacho Citem-se todas as reclamadas, a exceção da General Motors. Observe-
se que as referidas reclamadas atualmente se encontram reunidas na sede da
DASDANIEL ANDRE DE SOUZA EIRELI - ME, como já se verificou em outras ações,
em especial, o processo número 0021741-81.2016.5.04.0234, onde resta
comprovado que os sócios das reclamadas LRC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,
PRINTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA. e UNDERLINE COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP continuam a realizar e desenvolver suas atividades, agora no
estabelecimento que seria teoricamente da DAS.
14.2.6.9. Aliás, vale aqui ressalatar mais um suposto acaso. Segundo a autoridade
fiscal, constou na contabilidade da PRINTEC o pagamento da rescisão contratual
de DANIEL ANDRÉ DE SOUZA, em 10/01/2013, na ocasião empregado da LRC, e
logo em seguida, em 19/02/2013, registra a contabilidade o pagamento do valor
referente a Alvará da empresa DAS, cujo titular era DANIEL ANDRÉ DE SOUZA.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
14
14.2.6.10. Por fim e seguindo na linha do tempo, a autoridade fiscal descreve que,
em 03/06/2016, a DAS abre filial em São José dos Campos. Casualmente, no
mesmíssimo endereço da CIGOGNINI & BAPTISTA.
14.2.6.11. Portanto, verifica-se que há elementos suficientes para se afirmar que a
DAS integra o grupo econômico. Quanto à demais empresas, a identidade do
quadro de sócios e administradores, junto aos demais fatos de provas, inclusive os
a seguir descritos, levam à mesma conclusão.
4.2.7. ESCRITÓRIO CONTÁBIL (TODAS AS EMPRESAS).
Não bastasse o quanto descrito até este ponto, verifica-se que, ao menos no
período de 01/2012 até 01/2017, a Contabilidade de todas as empresas do grupo
estava a cargo do escritório ATIVO CONTABILIDADE, que também transmitiu as
últimas GFIP's em nome da LRC.
(...)
14.2.8. INFORMACÕES EM INTERNET E REDES SOCIAIS(PRINTEC, LRC, UNDERLINE
e CIGOGNINI).
Ao buscar a existência de site em nome de LRC, a autoridade fiscal localizou
postagem de autoria da PRINTEC, onde há clara referência sobre a existência do
GRUPO PRINTEC, composto pelas empresas LRC, UNDERLINE e CIGOGNINI. Esta
postagem ainda não havia incluído a última empresa a compor o grupo
econômico, que é a empresa DAS, possivelmente devido à publicação ter ocorrido
em data anterior ao início de suas atividades, haja vista todas as evidências
coletadas demonstrarem sua participação no Grupo Econômico referido.
14.2.8.1. Em outra pesquisa, na rede social Facebook, ao tentar localizar o GRUPO
PRINTEC, foi localizada postagem feita por GUSTAVO TOLDO MOURA(empregado
da CIGOGNINI & BAPTISTA no período de 04/2014 a 06/2016 e da DAS a partir de
07/2016), em 14/09/2015, na qual fala em nome do "GRUPO PRINTEC". Também
foi localizada postagem da LRC, na qual se apresenta como prestadora de
serviços, e estabelecida no endereço "Rua Machado de Assis n° 143", ou seja,
mesmo endereço das empresas PRINTEC e UNDERLINE.
14.2.9. RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (PRINTEC, LRC E DAS).
DANIEL ANDRÉ DE SOUZA, que manteve vínculo empregatício com a PRINTEC
(03/05/2004 a 31/12/2011 e 04/08/2015 a 01/11/2015) e com a LRC (01/01/2012
a 01/01/2013), recebeu correspondência endereçada à PRINTEC em 07/05/2016
(na cidade de Gravataí) —data em que é declarado como titular da empresa DAS
(sediada em Alvorada). Os impugnantes DAS/DANIEL (fls. 451/463) negam tal fato
e trazem documento para efeito comparativo das assinaturas. Embora as
assinaturas não sejam idênticas (aliás, há outra também distinta no contrato com
o escritório de contabilidade - fls. 339), não há explicação plausível para alguém
ter recebido em seu nome e ainda ter inserido exatamente o número do seu RG.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
15
14.2.9.1. Já BRUNA MONTEIRO, que é empregada da DAS, recebeu
correspondências endereçadas para a PRINTEC e para a LRC em 30/06/2016,
enquanto empregada vinculada à empresa DAS.
14.2.10. CONFUSÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA (TODAS).
A autoridade fiscal teve acesso à Contabilidade da PRINTEC e da UNDERLINE
(SPED), pois as demais, por serem optantes pelo SIMPLES, não são obrigadas a
essa forma de escrituração, e apesar de intimadas, não apresentaram seus livros
contábeis.
14.2.10.1. Diversas despesas em nome da LRC, UNDERLINE, CIGOGNINI e DAS
foram pagas e contabilizadas pela PRINTEC. Outrossim, como afirmado acima,
verificou-se o lançamento na contabilidade da PRINTEC do pagamento da rescisão
contratual de DANIEL ANDRÉ DE SOUZA, em 10/01/2013, na ocasião empregado
da LRC, e logo em seguida, em 19/02/2013, o pagamento do valor referente a
Alvará da empresa DAS, cujo titular era DANIEL ANDRÉ DE SOUZA.
14.2.10.2. Outra situação observada refere-se às despesas com alimentação
encontradas na contabilidade da PRINTEC, que mantinha apenas 5 empregados
entre os anos de 2013 e 2014.
14.2.10.3. Vale dizer, considerando o custo mensal acima e a média de 22 dias
úteis por mês, chegou-se ao valor diário de R$ 117,56 pago por refeição no ano de
2013 e R$ 156,42 em 2014. Em 2012, quando empregava cerca de 18
empregados, o custo anual com alimentação era bem próximo dos valores
dispendidos em 2013 e 2014, o que indica que o custo de alimentação de outras
empresas do grupo econômico estaria sendo custeado pela PRINTEC. Aliás, tal
situação foi constatada através de pesquisa efetuada na conta AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO, onde foram observados pagamentos a empregados vinculados
contratualmente à empresa LRC.
14.2.10.4. Outra questão muito relevante refere-se à média anual de empregados
alocados em cada empresa e o valor da folha de pagamento.
14.2.10.5. A PRINTEC em 12/2010 empregava 63 trabalhadores, em 12/2011 este
número passou para 80. Já em 01/2012, época de início das atividades da LRC, a
quantidade de vínculos passou a ser reduzida drasticamente, chegando a 8
empregados registrados em 10/2012, e apenas 5 em 2014 e 2015. A partir de
01/2016 contava com 4 vínculos empregatícios, e a partir de 08/2016 somente 1
empregado.
14.2.10.6. A mesma movimentação de empregados que se observou da PRINTEC
em direção à LRC no ano de 2012, ocorreu posteriormente da LRC em direção a
outra empresa do grupo econômico, a DAS. A LRC que contava com 110
empregados em 01/2016, progressivamente foi reduzindo a quantidade de
registros, concomitantemente ao acréscimo dos vínculos na DAS. Em 04/2016 a
LRC possuía 61 vínculos, 15 vínculos em 07/2016 e apenas um vínculo em
09/2016, mês em que foi registrado seu último vínculo empregatício.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
16
14.2.10.7. A CIGOGNINI & BAPTISTA registra a contratação de empregados
somente a partir de 04/2014, sendo que em 06/2016 registrava o vínculo de 15
empregados, dos quais 12 foram transferidos para a DAS, e a partir de 07/2016
entregou GFIP sem movimento. Não por acaso, é em 2014 que ingressa no
SIMPLES NACIONAL.
14.2.10.8. Já a DAS, iniciou a contratação de empregados em 11/2015, pela
transferência de 3 pessoas vindas da LRC. No mês seguinte, efetuou a contratação
de mais 16 pessoas. No ano de 2016, passou a efetuar mais contratações, e em
06/6016 contava com 60 empregados. Muitos dos que ingressaram vieram
também da LRC e da CIGOGNINI & BAPTISTA.
14.2.10.9. O faturamento contabilizado das empresas também deve analisado
conjuntamente:
(...)
14.2.10.10. Como se vê, além da PRINTEC pagar despesas das outras empresas do
grupo, até porque manteve o maior faturamento, alocava para si a menor
quantidade de empregados, até porque, como não integrou o SIMPLES
NACIONAL, a tributação seria incrementada. Tudo isso denota uma confusão
patrimonial e financeira com intuito de otimizar, ilicitamente, os recursos
disponíveis.
14.2.11. COMUNICAÇÕES (EMAILS E OUTROS DOCUMENTOS)ENTRE AS EMPRESAS
(LRC, DAS, PRINTEC, UNDERLINE).
A documentação apresentada pela PRINTEC demonstra o quanto todas as
empresas são de fato interligadas e que as mesmas pessoas — empregados e
administradores - respondiam por assuntos diversos relativos a todas as empresas
do GRUPO PRINTEC:
14.2.11.1.
Há
email
de
17/05/2016
enviado
para
"debora.pereira@printecrs.com.br"
e
para
"vanessa@printecrs.com.br"
informando sobre boletos em aberto para pagamento. Conforme consulta
efetuada, DÉBORA PEREIRA PINTO é empregada da DAS desde 01/2016, mas seu
endereço de email corresponde à PRINTEC.
Na assinatura do email, Débora identifica-se como "Débora Pereira — Assistente
Administrativa - LRC Indústria e Comércio Ltda — GRUPO PRINTEC". Referente ao
endereço "vanessa@printecrs.com.br", email direcionado à VANESSA CORREA
BAPTISTA, empregada da LRC no período, mas também com endereço de email
vinculado
à
PRINTEC
14.2.11.2.
Outro
email
foi
encaminhado
por
"societario@ativocontabilidade.cnt.br",
em
10/05/2016,
para
"debora.pereira@printecrs.com.br" e para "Vanessa-Printec" com o assunto
intitulado "Regularização DAS" — DOC 2.
14.2.11.3. Ainda há email encaminhado por "pessoal@ativocontabilidade.cnt.br"
em
04/05/2016
para
"debora.pereira@printecrs.com.br",
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
17
"Ricardo.baptista@printecrs.com.br" e "VanessaPrintec" intitulado "Regularização
da Underline", tratando de pendências a regularizar referente a empregados da
UNDERLINE — DOC 3.
14.2.11.4. Também foi entregue documento com timbre da PRINTEC denominado
"INSTRUÇÃO PARA DEPÓSITO" constando como "EMPRESA DEPOSITANTE"
UNDERLINE, em favor do empregado ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS na data de
18/03/2016.
14.2.11.5. Consta mais um email encaminhado de "Cleomar Cigognini" para
"ricardo@printecrs.com.br", o qual repassou o assunto para "Debora
Pereira"(funcionária da DAS), solicitando documentos referentes à LRC.
14.2.11.6. Por fim, há orçamento de transporte em que foi indicada uma relação
de empregados, dentre os quais, muitos transferidos da LRC para a DAS (fls. 370 e
seguintes):
ANTONIO DIRCEU DA SILVA GOMES - LRC (09/2015 a 05/2016), DAS 07/2016
BIANCA SILVA DE SOUZA DA VEIGA — LRC (08/2015 A 05/2016), DAS 06/2016
GILVAN DA COSTA — LRC (08/2013 A 05/2016), DAS 06/2016
JODECIO SANTOS CASTRO — LRC (01/2012 A 05/2016) , DAS 06/2016
JOSE LUIS ESCOUTO CRUZ — LRC (04/2015 A 07/2016), DAS 07/2016
LUCAS BORBA MONTEIRO — LRC (07/2015 A 05/2016), DAS 06/2016
LUCIANO JOSE SILVEIRA — LRC (09/2015 A 07/2016), DAS 07/2016
MARCUS FERNANDO COSTA DA ROSA (LRC 09/2015 A 05/2016), DAS 07/2016
ROBSON DOS SANTOS BRIZOLLA — (LRC 08/2012 06/2014, 09 E 10/2015), DAS
11/2015
WILLIAN HOFFMANN LOPES — LRC 10/2015 A 07/2016, DAS 07/2016
14.2.12. RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS (LRC, PRINTEC E UNDERLINE).
Consultando as Reclamatórias Trabalhistas das empresas, verificou-se que:
i) mais de uma empresa do grupo econômico reclamada simultaneamente, e
todas representadas pelo mesmo preposto e mesmo advogado;
ii) reconhecimento de grupo econômico pela Justiça Trabalhista;
iii) preposto vinculado a empresa do grupo que não consta como Reclamada;
iv) declaração da LRC como sucessora da PRINTEC.
14.2.12.1. As reclamatórias que serviram de base para tais conclusões estão
devidamente detalhadas no Relatório Fiscal, de sorte que reforçam a ideia de um
grupo econômico de fato.
14.2.13. TRANSFERÊNCIAS DE FUNCIONÁRIO (TODAS):
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
18
Analisando as GFIP (a partir de 01/2011) de todas as empresas do Grupo Printec,
pesquisadas desde 01/2011, observou-se:
- KELLEN MARISSE LEMES DA ROSA - PRINTEC (01 e 02/2011), UNDERLINE (08 a
12/2011), LRC (01/2012 a 05/2016)
- VANESSA CORREA BAPTISTA - PRINTEC (01 e 02/2011), UNDERLINE (08 a
12/2011), LRC (01/2012 a 05/2016)
- SANDRO LONGONI - Gerente da PRINTEC (07/2015 a 03/2016) e Gerente da DAS
(a partir de 06/2016)
- GUSTAVO TOLDO MOURA — Supervisor administrativo na CIGOGNINI(04/2014 A
06/2016), e Gerente de Produção na DAS (a partir de 07/2016)
- SABRINA RIMOLO FREITAS - UNDERLINE (01/2011 a 04/2012), PRINTEC(05/2012
A 09/2015)
- JAIRO DA ROSA HOFFMANN - PRINTEC (01 a 04/2012), LRC (05/2012 a 05/2016),
DAS (08/2016)
- JADERSON ROBERTO CRUZ DO PRADO - PRINTEC (01/2011 a 04/2012), LRC
(05/2012 a 04/2016)
- GUILHERME RIEGER HILLER — PRINTEC (01/2011 a 03/2011), UNDERLINE
(03/2011 a 02/2012), LRC (01/2012 a 09/2012)
- JODECIO SANTOS CASTRO — PRINTEC (01 a 12/2011), LRC (01/2012 a 05/2016),
DAS (a partir de 06/2016)
- ROGER BRIZOLLA RODRIGUES — PRINTEC (10 a 12/2011), LRC (01/2012 a
07/2016), DAS (a partir de 07/2016)
- SUELEN DOS REIS — UNDERLINE (01 A 04/2011), PRINTEC (05/2011 A 12/2011),
LRC (01/2012 a 10/2015)
No caso dos autos, entendo que as recorrentes não lograram êxito em comprovar
fatos modificativos, impeditivos da configuração do grupo econômico. Os pontos rebatidos,
isoladamente, os quais cuidam de meras alegações e justificativas, não são suficientes para afastar
as conclusões trazidas pelo fiscal no Relatório Fiscal, embasadas numa cadeia lógica de fatos, os
quais estão demonstrados por vasto e fidedigno conjunto probatório.
Como bem apontado pela decisão de piso, “impraticável sustentar que todos esses
elementos constituem mera coincidência e que as empresas não mantinham unidade de direção
(poder de controle) e intercomunicação (confusão) patrimonial”.
O CTN, em seu inciso II do art. 124, dispõe que são solidariamente obrigadas “as
pessoas expressamente designadas por lei.” A Lei n. 8.212/91 estabeleceu em seu art. 30, inciso IX,
que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei. In verbis:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
19
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
[... ]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Vê-se, pois, que além de o inciso IX estabelecer uma responsabilidade solidária
objetiva pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Previdência Social,
esse dispositivo adota um conceito bastante amplo de grupo econômico, arrolando, como
responsáveis solidárias, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, o que
é justificável, pois o legislador quis dar uma garantia maior ao crédito previdenciário.
Portanto, a responsabilização em comento independe da existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (com benefício para todos
envolvidos), ou mesmo da configuração de abuso da personalidade jurídica, bastando, apenas, a
existência de grupo econômico, qualquer que seja a sua natureza, de fato ou de direito.
É nessa linha o teor da Súmula CARF n. 210, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Destarte, havendo grupo econômico, e isso restou plenamente demonstrado no
caso em análise, todas as empresas integrantes respondem solidariamente pelas obrigações
decorrentes da Lei n. 8.212/91.
É fato incontroverso que as empresas formam um grupo econômico, inclusive a
DAS, como bem demonstrado alhures. Não há nos autos nenhum tipo de comprovação da
inexistência do grupo. Sendo assim, correta a imputação da responsabilidade das pessoas jurídicas
integrantes do grupo empresarial.
Assim, merece ser mantida a responsabilidade solidária decorrente da
caracterização do grupo econômico, nos termos do art. 124, II, do CTN, c/c. art. 30, IX, da Lei n.
8.212/91.
2.2 MULTA AGRAVADA
Os recorrentes Daniel Souza e DAS insurgem-se contra a multa aplicada sob o
fundamento de que os atos foram praticados por terceiros (PRINTEC e LRC) e argumenta que,
quando intimado, atendeu à todas solicitações fiscais.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
20
Ocorre que, como visto, a responsabilização pelo débito com relação aos
recorrentes ocorreu, nos termos legais, por solidariedade. Sendo assim, a legislação não
permite/prevê que tal responsabilização se dê apenas parcialmente, decotando a multa e demais
encargos, apenas sob o fundamento de tratar-se de “ato de terceiro”.
Ademais, como consignado na decisão de piso, . quanto à qualificação e
agravamento das multas, cumpre ressaltar que o parágrafo primeiro do art. 44, I, da Lei 9.430/96,
estabelece que o percentual de multa será duplicado nos casos previstos dos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64, quais sejam, ocorrência de sonegação, fraude e conluio.
No presente caso, conforme amplamente detalhado, os fatos e provas juntados são
capazes de atestar a atitude dolosa do contribuinte, ou seja comprova a certeza a respeito da
consciência da conduta, a consciência do resultado buscado, a consciência do nexo causal entre a
conduta e o resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar o resultado infringente das
normas jurídico tributárias.
Nesse particular, cabe destacar trecho da decisão de piso:
17.5. Dentre as muitas questões apontadas no decorrer do Relatório Fiscal, cabe
destacar a questão atinente à transferência dos vínculos empregatícios (sempre
com código de movimentação GFIP "N3", que corresponde a "Empregado
proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de
outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho"), até porque os autos de
infração tratam de contribuições cujos fatos geradores são a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais.
17.6. Com efeito, a diminuição gradativa na quantidade de empregados na
empresa PRINTEC e a transferência desses para a empresa LRC, e posteriormente
desta para a empresa DAS, sendo as duas últimas optantes pelo SIMPLES, e a
consequente entrega de GFIP com informações que diminuem o valor das
contribuições previdenciárias devidas afastaria, como sendo desprovida de
razoabilidade, a possibilidade de ocorrência de erro escusável por parte do
fiscalizado. Denotaria, ao contrário, o caráter consciente e voluntário dessas
condutas no sentido de escusar-se do pagamento das contribuições devidas
incidentes sobre a folha de salários, caracterizando assim o dolo. Como
amplamente demonstrado anteriormente, o sujeito passivo configura-se uma
pessoa jurídica inserida em contexto de conluio empresarial, haja vista a criação
de empresas optantes pelo SIMPLES que abrigam o total da mão de obra
empregada e possuem faturamento menos expressivo e outras empresas que
possuem as ferramentas e equipamentos necessários para execução das
atividades empresariais. Estas, além de arcarem com despesas das empresas
inseridas no SIMPLES, permaneceram sem mão de obra registrada e com o grosso
do faturamento do grupo. E por este motivo, não poderiam ser optantes pelo
SIMPLES.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
21
Relativamente, ao agravamento, além de prever a qualificação da multa, a Lei n.
9.430/96 estabelece ainda no parágrafo 2° do artigo 44 que a multa seja aumentada pela metade
no caso de não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar arquivos ou
sistemas digitais. No caso em tela, das inúmeras intimações a todas as pessoas jurídicas e sócios,
administradores e titulares das empresas do grupo econômico, apenas uma foi cumprida e, ainda
assim, parcialmente(intimação no bojo da fiscalização da PRINTEC, representada pelo sócio
RICARDO).
Por conseguinte, tem-se que os elementos de prova coletados revelam, de modo
sólido, a existência de conduta dolosa voltada para o cometimento de infrações tributárias,
ensejando a aplicação da multa no percentual de 150%, agravada devido ao não atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar arquivos ou sistemas digitais, resultando
em 225% de multa, nos termos do artigo 44, § 1° e 2° da Lei n. 9.430/96 com redação do artigo 14
da Lei n° 11.488/2007.
2.3 RETROATIVIDADE BENIGNA
Entretanto, apesar da improcedência dos argumentos levantados pelo recorrente
quanto à multa qualificada, verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da
Lei n. 14.689/23, passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.157 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723624/2017-29
22
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento), permanecendo hígido, entretanto, o
agravamento da multa previsto no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, aplicado pela fiscalização.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto por Cleomar
Cigognini, Elda Stregue e Michel Cigognini (e-fls. 612/629); conhecer dos Recursos Voluntários
apresentados por DAS/Daniel Souza (e-fls. 577/592), PRINTEC/Leo Camargo Baptista (e-fls.
632/657) e dar-lhes provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%
(cem por cento), permanecendo hígido, entretanto, o agravamento da multa previsto no § 2o, do
art. 44, da Lei no 9.430/96, aplicado pela fiscalização.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 699
DF CARF MF
Original